Tribunal: TJDFT
Processo: 0719524-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719524-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DANILO SALES INACIO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de DANILO SALES INACIO, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Em síntese, a impetrante alega que o presente Habeas Corpus tem por objetivo: “sanar o constrangimento ilegal a que atualmente se encontra submetido o paciente, considerando a manutenção da condenação, embora atípica a conduta imputada, extraídas das circunstâncias concretas que envolvem a suposta infração.” Argumenta que há a necessidade de análise da legalidade do acórdão proferido, em especial quanto à necessidade de reconhecimento da atipicidade da conduta de portar arma branca pelo paciente, diante da ausência de comprovação do dolo lesivo ou uso impróprio do instrumento. Por fim, pede a concessão da ordem para a imediata absolvição do paciente. É o relatório Decido. O presente habeas corpus não deve ser conhecido, porque manifestamente inadmissível. De fato, o art. 27, III, do RITJDFT, prevê que compete à Turma Criminal processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Contudo, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, especialmente quando não constatada, de plano, a ilegalidade ou a teratologia. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEI N. 9.099/1999. PRETENDIDA REFORMA DE ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL. INSTÂNCIA REVISORA SOMENTE EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. PRETENSÃO QUE ENSEJA REVOLVIMENTO DA PROVA. REVISÃO POR RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova, pois o tribunal não é instância revisora de turma recursal de juizado especial cível e criminal. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. 3. Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão 1939562, 0740889-46.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024). “[...] 3. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes. [...] 6. Afastada a hipótese de teratologia ou ilegalidade na decisão colegiada de Turma Recursal dos Juizados Especiais, não comporta conhecimento o habeas corpus impetrado contra tal ato. [...]” (TJDFT, Acórdão 1946621, 0739537-53.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024).". É o caso dos autos. De acordo com a Súmula no 640 do STF: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. A Defensoria Pública pretende, por meio desta via processual, a reforma da decisão contida no acórdão prolatado pela Turma Recursal, como sucedâneo recursal de Recurso Extraordinário. Diga-se de passagem, referido Recurso Extraordinário chegou a ser manejado, porém, inadmitido. Assim, não sendo cabível a pretendida análise do acórdão por meio de habeas corpus, por ausência de flagrante ilegalidade que justifique a sua apreciação, a defesa deveria buscar a reforma do acórdão no ponto impugnado por meio das vias recursais próprias, o que se buscou com o Recurso Extraordinário, de modo que não cabe mais recursos. Desse modo, não se admitindo a utilização de habeas corpus como sucedâneo recursal, o caso é de não conhecimento. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intime-se. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator